Tribunal: TJDFT
Processo: 0706479-83.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA E DO IRMÃO QUE PRESENCIOU OS FATOS. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. DINÂMICA ELUCIDADA. DOSIMETRIA REAJUSTADA. PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPAS. FRAÇÃO DE 1/6. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NÃO ATENDIDOS. QUANTIA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A contravenção de vias de fato não exige um especial fim de agir, ou seja, o seu dolo não é específico, bastando que o agente delituoso queira cometer e pratique conduta contra a integridade física de outrem.
2. Não é caso de absolvição se as provas, oitiva da vítima e do irmão da ofendida em recinto policial em harmonia com a narrativa do irmão da ofendida em Juízo, dão conta de que o réu, após uma discussão, desferiu um soco no rosto da vítima, ainda que a ofendida tenha mudado sua versão em Juízo. Assim, a condenação deve ser mantida, pois pautada em provas produzidas, inclusive sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, e que confirmam a dinâmica fática e o relato extrajudicial dado pela ofendida.
3. Na falta de fundamentação em sentido diverso, pode ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao crime, por cada circunstância judicial desfavorável ao réu, na primeira etapa do cálculo da pena.
4. No que tange à segunda fase da dosimetria, o Superior Tribunal de Justiça – STJ estipula que a fração utilizada deve ser a de 1/6 (um sexto), na falta de fundamento para aplicação em patamar diverso.
5. Pela sistemática de recursos repetitivos, o STJ, no julgamento do RESP 1.643.051, já se pronunciou no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares e, decorrem do próprio delito, independente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos.
6. De acordo com o Tema 983 do STJ, é possível a fixação de valor mínimo a título de danos morais causados pela infração penal à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia ou na queixa. Mais adequada a alteração da quantia fixada para a de R$300,00 (trezentos reais) a título de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dosimetria reajustada. Indenização reduzida.